Tribunal: TCU
Processo: 030.105/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em desfavor do Município de Laje do Muriaé/RJ, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Contrato de Repasse 0326766-52/2010/Ministério do Esporte/Caixa (registro Siafi 735886), firmado para recuperação da quadra de esportes do Colégio Municipal Lajense

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em desfavor do Município de Laje do Muriaé/RJ, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Contrato de Repasse 0326766-52/2010/Ministério do Esporte/Caixa (registro Siafi 735886), firmado para recuperação da quadra de esportes do Colégio Municipal Lajense, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. fixar novo e improrrogável prazo de quinze dias, a contar da notificação, com fundamento no art. 12, § 1o e 2o, da Lei 8.443/1992 e art. 202, § 2o e 3o, do RI/TCU, para que o Município de Laje do Muriaé/RJ efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias a seguir especificadas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Valor Histórico (R$) Data de Ocorrência 14.625,00 22/10/2012 7.722,00 17/12/2012 50.778,00 22/3/2013 9.2. dar ciência ao Município de Laje do Muriaé/RJ que a liquidação tempestiva do débito, atualizado monetariamente, saneará o processo e permitirá que as contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, nos termos do § 4o do art. 202 do RI/TCU, ao passo que a ausência dessa liquidação levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora, nos termos do art. 19 da Lei 8443/1992.